Tribunal: TJPA
Processo: 0811980-12.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811980-12.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

mandado de segurança. alegação de que os pleitos do impetrante de agendamento eletrônico de entrevista pessoal com os clientes custodiados no centro de recuperação penitenciário do pará - crpp v, foram indeferidos injustificadamente. improcedência. negativa devidamente justificada. não preenchimento dos requisitos necessários dispostos no ordenamento normativo. presídio de segurança máxima que abriga as pessoas privadas de liberdade com perfil de alta periculosidade. situação excepcional. necessidade de implementação, por parte do poder público, de medidas administrativas disciplinares e cautelares, a fim de restabelecer a ordem na instituição e garantir a segurança dos custodiados, seus familiares, profissionais que atuam na casa penal e da própria sociedade. ausência de violação a direito líquido e certo. segurança conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O Mandado de Segurança é cabível nas hipóteses em que se pretende tutelar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, consoante dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal;

2.

De acordo com o artigo 3º da Portaria nº 529/2020-GAB/SEAP/PA, as entrevistas de advogado/cliente ocorrerão, em razão de ser considerado presídio de segurança máxima, quando destinadas à informação processual, sujeitas a supervisão ou restrições em casos específicos, de interesse da administração da justiça e à segurança e ordem do estabelecimento prisional. As entrevistas de advogados serão agendadas mediante agendamento eletrônico com antecedência mínima de 48 horas, a fim de se reduzir a espera dos advogados por seus clientes, de segunda a sexta-feira, até o horário máximo até às 16h, salvo os casos específicos e urgentes, que serão analisados e deliberados pela Diretoria de Execução Criminal – DEC, considerando as peculiaridades e o perfil da unidade;

3.

Na espécie, houve a necessidade de adoção, por parte do poder público, de medidas disciplinares e cautelares visando a organização e o restabelecimento da ordem e da segurança no ambiente carcerário, diante da retomada do comando do sistema prisional das mãos do crime organizado e após a ocorrência de inúmeros atentados à agentes públicos penais, dentre eles um com vítima fatal, morta na frente, inclusive, de seus familiares. Nesse contexto, observa-se que dentre as medidas administrativas adotadas, foi implementado o Sistema Planner OAB de agendamento eletrônico para a regulação e marcação das entrevistas entre advogados e custodiados, como uma das formas de garantir a segurança dos internos, seus familiares, profissionais que trabalham e frequentam os estabelecimentos prisionais, como é o caso dos próprios advogados, e da sociedade como um todo, bem como restabelecer a organização, o funcionamento e gestão do sistema penitenciário, salvaguardando tanto as prerrogativas dos profissionais da advocacia quanto o direito de assistência judiciária dos presos.

4.

De acordo com a autoridade impetrada, as medidas foram implementadas com o propósito de assegurar a vida e a segurança de pessoas que ingressam no estabelecimento prisional, estabelecendo a ordem em uma unidade de segurança máxima como o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPPV, onde se abrigam as pessoas privadas de liberdade com perfil de alta periculosidade e que se autodeclaram como membros líderes de organizações criminosas. Asseverou que os pleitos do impetrante não foram atendidos por não haver plausibilidade formal jurídica nas justificativas apresentadas quando do preenchimento da solicitação de atendimento presencial do causídico aos seus clientes custodiados no CRPPV, esclarecendo que a SEAP submete a análise de tais justificativas às consultas processuais, perante as plataformas de sistemas públicos de Dados Penitenciários (INFOPKN) e dos Tribunais (LIBRA-TJPA, PJH-CNJ, SEEU-CNJ, BNMP-CNJ, TRI\ STJ e STF), para que possa, assim, certificar-se sobre a veracidade dos argumentos apresentados no sistema, de modo a fundamentar a autorização do referido agendamento.

5.

Não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

6.

Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a segurança impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 28 de abril de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por RINALDO RIBEIRO MORAES, em causa própria, apontando como autoridade coatora a Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

O impetrante aduz que está sendo impedido, pela impetrada, de atender pessoalmente seus clientes custodiados no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - CRPP V. Afirma que fez diversas tentativas de agendamentos através do
site
da referida Secretaria, porém restaram infrutíferas, recebendo como resposta: “
justificativa ilegal e abusiva”
, além do não cumprimento dos requisitos do §3º, II, da Portaria 529/2020.

Alega, em suma, a negativa de entrevista constitui violação ao direito líquido e certo do advogado de realizar entrevista pessoal e reservada com o cliente preso, disposto no art. 7º, da Lei nº 8.906/1994, configurando abuso de poder ou de autoridade por parte da autoridade impetrada.

Por esse motivo, requer a concessão da Ordem, para determinar que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP regularize e mantenha a permissão de visita e agendamento do impetrante aos seus clientes encarcerados no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada e anexadas aos autos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o presente
mandamus
em face da suposta negativa por parte da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, de agendamento de entrevista do advogado, ora impetrante, com os seus clientes que se encontram custodiados no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V, violando o disposto no art. 7º da Lei nº 8.906/1994.

Presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

É cediço que o inciso III do artigo 7º da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, preceitua ser direito do advogado comunicar-se com seus clientes, de forma pessoal e reservada, quando se encontrarem com a sua liberdade cerceada, conforme disposto
in verbis
:

“Art. 7º São direitos do advogado:

III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;”.

Do mesmo modo, dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que o preso tem direito à assistência de seu advogado.

No entanto, não se pode olvidar que também cabe ao Poder Público zelar pela integridade e segurança do cidadão.

Dessa forma, cumpre observar o que estabelece o artigo 3º, incisos I e II, da Portaria nº 529/2020-GAB/SEAP/PA, de lavra do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, publicada em 26/05/2020, que institui e regulamenta o perfil da custódia do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará,
verbis
:

“Art. 3º - As
entrevistas de advogado/cliente
no CRPP II ocorrerão, em razão de ser considerado
presídio de segurança máxima
, da seguinte forma:

I –
Destinadas à
informação processual
,
sujeitas a supervisão ou restrições em casos específicos, de interesse da administração da justiça e à segurança e ordem do estabelecimento prisional
.

II –
As
entrevistas de advogados
serão
agendadas mediante agendamento eletrônico
(http://agendamento.susipe.pa.gov.br/)
, com antecedência mínima de 48 horas, a fim de se reduzir a espera dos advogados por seus clientes, de segunda a sexta-feira, até o horário máximo até às 16h,

salvo os casos específicos e urgentes, que serão analisados e deliberados pela Diretoria de Execução Criminal – DEC, considerando as peculiaridades e o perfil da unidade” (grifei).

Verifica-se, de acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, que o ato normativo supra foi exarado a fim de “disciplinar, organizar um sistema penal caótico, gerido anteriormente pelas facções criminais, e doravante, numa perspectiva de humanização da pena de forma efetiva no que refere à
regulamentação de visita e entrevista aos internos
, ações essas necessárias para o
restabelecimento da ordem, disciplina e reestruturação das casas penais do referido complexo
.
Tudo isto busca que o preso não fique sob o julgo de facções criminosas que ditavam regras desde os remédios, visitas, saída para audiências, comida, celas etc. e agora o Estado do Pará retoma o controle através da disciplina e dos novos procedimentos, não podendo haver retorno ao
"status quo anti
"." (doc. ID nº 7120946) (grifei).

Percebe-se, portanto, que houve a necessidade de adoção, por parte do poder público, de medidas disciplinares e cautelares visando a organização e o restabelecimento da ordem e da segurança no ambiente carcerário, diante da retomada do comando do sistema prisional das mãos do crime organizado e após a ocorrência de inúmeros atentados à agentes públicos penais, dentre eles um com vítima fatal, morta na frente, inclusive, de seus familiares.

Nesse contexto, observa-se que dentre as medidas administrativas adotadas, foi implementado o
Sistema Planner OAB de agendamento eletrônico
para a regulação e marcação das entrevistas entre advogados e custodiados, como uma das formas de garantir a segurança dos internos, seus familiares, profissionais que trabalham e frequentam os estabelecimentos prisionais, como é o caso dos próprios advogados, e da sociedade como um todo, bem como restabelecer a organização, o funcionamento e gestão do sistema penitenciário, salvaguardando tanto as prerrogativas dos profissionais da advocacia quanto o direito de assistência judiciária dos presos.

Na espécie, constata-se que o impetrante não logrou comprovar a violação a direito líquido e certo, abuso de poder ou de autoridade, arguidas no presente
writ
.

Ao prestar informações (doc. ID nº 7120946), a autoridade impetrada afirmou que “foram

implementados critérios de procedimentos de admissibilidade para ingressar nas instituições prisionais do Sistema Penitenciário do Pará,

conforme

normatizados

na

Portaria

nº

514/2019-GAB/SUS1PE/PA,

de

02/05/2019,

na

Portaria

nº

882/2019-GAH/SUSIPK/PA,

de 04/08/2019, na Portaria nº 164/2020-GAB/SUSIPE/PA, na

Portaria nº 529/2020-GAB/SUSIPE/PA, na Portaria nº 34/2021-GAB/SUSIPE/PA. na Portaria nº 35/2021-GAB/SUSIPE/PA e

na

Portaria nº 37/2021-GAB/SUSIPE/PA. O que demonstra a exigência de um formalismo disciplinado por normativas que devem ser obedecidas, e que todos estão submetidos de forma igualitária a cumprirem, quando assim solicitados”. Consignou que os pleitos do impetrante foram negados tendo em vista “não preencherem o campo de dados "justificativa", e por não estarem em conformidade com versado nos incisos do artigo 3º da Portaria nº 529/2020 -GAB/SEAP”.

Salientou que as referidas medidas foram implementadas com o propósito de assegurar a vida e a segurança de pessoas que ingressam no estabelecimento prisional, estabelecendo a ordem em uma unidade de segurança máxima como o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPPV, onde se abrigam as pessoas privadas de liberdade com perfil de alta periculosidade e que se autodeclaram como membros líderes de organizações criminosas, fato este não relatado pelo impetrante em sua inicial.

Asseverou que os pleitos do impetrante não foram atendidos por não haver plausibilidade formal jurídica nas justificativas apresentadas quando do preenchimento da solicitação de atendimento presencial do causídico aos seus clientes custodiados no CRPPV, esclarecendo que a SEAP submete a análise de tais justificativas às consultas processuais, perante as plataformas de sistemas públicos de Dados Penitenciários (INFOPKN) e dos Tribunais (LIBRA-TJPA, PJH-CNJ, SEEU-CNJ, BNMP-CNJ, TRI\ STJ e STF), para que possa, assim, certificar-se sobre a veracidade dos argumentos apresentados no sistema, de modo a fundamentar a autorização do referido agendamento. Consignou, além disso, que a Diretoria de Execução Criminal submete à análise a justificação embasada nos atos processuais das referidas PPL (pessoas privadas de liberdade), a fim de fundamentar a autorização do agendamento, concluindo que não houve, no caso dos autos, o cometimento por parte da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, de qualquer ato ilegal passível de ser sanado.

Informou, ainda, que “foram implementadas medidas de disciplinas, critérios e restrições de acesso às unidades prisionais, que visam resguardar o bem maior - a VIDA, saúde e segurança”, bem como que o acesso ao sistema de agendamento eletrônico encontra-se em pleno funcionamento, tanto que ao causídico Rinaldo Ribeiro Moraes, ora impetrante, fora confirmado o acesso à assistência jurídica dos seus clientes em condição de PPL nas unidades, totalizando 830 (oitocentos e trinta) agendamentos no ano de 2020 e 651 (seiscentos e cinqüenta e um) agendamentos no de 2021 (documentos em anexo).

Concluiu pela incongruência das alegações que ensejaram o presente
mandamus
, pois a estatística no sistema de dados de agendamento PLANNER OAB revela que está sendo garantido ao impetrante o direito às suas visitas pessoais e reservadas, no exercício de suas prerrogativas correlatas à comunicabilidade com os seus clientes, nas unidades prisionais pertencentes à SEAP, conforme demonstrado por meio dos relatórios de agendamento e planilha (em anexo), onde evidencia-se que o mesmo tem prestado a devida assistência jurídica presencial aos seus clientes na unidade prisional relatada.

Ratificou que o sistema de agendamento prévio tem como fulcro preservar a organização interna das unidades prisionais, bem como a segurança dos custodiados, advogados e servidores, além de dar celeridade aos atendimentos, possibilitar o necessário registro de acesso destes profissionais às unidades prisionais. Salientou, inclusive, que o atendimento judiciário das pessoas privadas de liberdade custodiadas em qualquer uma das 51 unidades da SEAP, tanto na capital quanto no interior do estado, também poderá ser realizado na modalidade virtual, com otimização de custos e tempo.

Assim sendo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo, tendo em vista que restou demonstrado, nos autos, que os pleitos de entrevista pessoal formulados pelo impetrante e indeferidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, estavam em desacordo com o estabelecido no diploma normativo, sobretudo, ao considerar, conforme já relatado, que o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V - CRPP V, é unidade de segurança máxima, onde estão custodiadas pessoas com perfil de alta periculosidade, sendo, portanto, imprescindível a observância às medidas administrativas disciplinares e restritivas implementadas com o intuito de restabelecer a ordem e a segurança da instituição, assim como dos internos, seus familiares, advogados, servidores e da própria sociedade, que encontravam-se ameaçadas.

Diante do exposto,
c
onheço
do
madamus
e,
em consonância com o
parecer ministerial,
DENEGO

a segurança
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/04/2022